Tribunal: TJDFT
Processo: 0752504-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752504-53.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AVETEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias acerca dos embargos de declaração opostos no ID 63128012, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília/DF, 1 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator